Tribunal: TJSP
Processo: 1002045-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação regressiva de reparação de dano material ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos da segurada – Furto de veículo em estacionamento da UNICAMP – Boletim de ocorrência – Presunção juris tantum afastada – Precedentes da C. Corte Superior – Estacionamento constantemente aberto, com acesso pela via pública, sem controle de entrada e saída e a título gratuito.

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação regressiva de reparação de dano material ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos da segurada – Furto de veículo em estacionamento da UNICAMP – Boletim de ocorrência – Presunção juris tantum afastada – Precedentes da C. Corte Superior – Estacionamento constantemente aberto, com acesso pela via pública, sem controle de entrada e saída e a título gratuito. Vigia encarregado de zelar pelo patrimônio público em todas as dependências da entidade autárquica educacional, e não dos veículos de particulares. Conduta da autarquia que não gerou qualquer expectativa nem implicou em assunção do dever de guarda pelos bens de terceiros. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta da autarquia e o dano. Decreto de improcedência que se impõe. Sentença reformada. Recurso da ré provido, prejudicado o apelo da autora.